Tribunal: TJSP
Processo: 2169048-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ação de apuração de haveres – Falecimento de sócio – Herdeiros que pretendem o recebimento de "pro labore" e a nomeação de administrador provisório – Pleitos indeferidos pela decisão recorrida – Confirmação – Herdeiros que não são sócios e que têm direito, tão somente, aos haveres do sócio falecido – Ausente justificativa para nomeação de administrador provisório – Decisão mantida -

Ementa:
Ação de apuração de haveres – Falecimento de sócio – Herdeiros que pretendem o recebimento de "pro labore" e a nomeação de administrador provisório – Pleitos indeferidos pela decisão recorrida – Confirmação – Herdeiros que não são sócios e que têm direito, tão somente, aos haveres do sócio falecido – Ausente justificativa para nomeação de administrador provisório – Decisão mantida - Recurso desprovido.